Tribunal: TJSP
Processo: 2018097-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento de confissão de dívida subscrito pelos devedores e duas testemunhas – Comparecimento de um dos coexecutados aos autos após quatorze anos, para opor exceção de pré-executividade com requerimento de justiça gratuita – Decisão de indeferimento da gratuidade e acolhimento da exceção, em parte, para extinguir a execução quanto a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Instrumento de confissão de dívida subscrito pelos devedores e duas testemunhas – Comparecimento de um dos coexecutados aos autos após quatorze anos, para opor exceção de pré-executividade com requerimento de justiça gratuita – Decisão de indeferimento da gratuidade e acolhimento da exceção, em parte, para extinguir a execução quanto a uma das parcelas cobradas, em virtude do pagamento – Inconformismo do excipiente.
JUSTIÇA GRATUITA – A documentação trazida aos autos afasta a presunção de pobreza - Indeferimento – Inteligência do art. 98, caput, do Código de Processo Civil – Decisão mantida.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – Parcelas incluídas na pretensão executiva correspondentes a dois cheques emitidos no ato da subscrição do instrumento de confissão de dívida e não pagos – Reconhecimento, pelo juízo, da quitação de uma prestação – Pretensão de acolhimento da quitação total – Inexistência de comprovação "ictu oculi" - Imprestabilidade da exceção de pré-executividade para tal fim - Prosseguimento do feito quanto à segunda parcela devido – Decisão mantida.
Recurso não provido.